Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-11.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de terceiro - insurgência contra mandado de reintegração de posse expedido em ação onde os aqui embargantes não são parte e alegam posse mansa e pacífica sobre porção do imóvel em disputa - extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – ausência de interesse processual- efetiva inadequação da via eleita - ordem de reintegração de posse que não se confunde com ato de

Ementa:
*Embargos de terceiro - insurgência contra mandado de reintegração de posse expedido em ação onde os aqui embargantes não são parte e alegam posse mansa e pacífica sobre porção do imóvel em disputa - extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – ausência de interesse processual- efetiva inadequação da via eleita - ordem de reintegração de posse que não se confunde com ato de constrição previsto no art. 674 do CPC/15- situação, outrossim, em que os apelantes já foram incluídos no polo passivo da possessória principal - extinção mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009500-11.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes
FABIANO OCCASO e CRISTIANE ELOI DA SILVA, são apelados ROSA
MARIA DE LUNA ZANETTI, FERNANDA LUNA ZANETTI e JOSÉ ZANETTI
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009500-11.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 37596
APEL.No: 1009500-11.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTES : FABIANO OCCASO e CRISTIANE ELOI DA SILVA
APDOS : ROSA MARIA DE LUNA ZANETTI, JOSÉ ZANETTI JÚNIOR
e FERNANDA DE LUNA ZANETTI
*Embargos de terceiro - insurgência contra mandado de
reintegração de posse expedido em ação onde os aqui
embargantes não são parte e alegam posse mansa e pacífica
sobre porção do imóvel em disputa - extinção do feito nos
termos do art. 485, VI, do CPC/15 – ausência de interesse
processual- efetiva inadequação da via eleita - ordem de
reintegração de posse que não se confunde com ato de
constrição previsto no art. 674 do CPC/15- situação,
outrossim, em que os apelantes já foram incluídos no polo
passivo da possessória principal - extinção mantida -
recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por FABIANO OCCASO e CRISTIANE ELOI DA SILVA,
insurgindo-se contra mandado de reintegração de posse
deferido nos autos da ação ajuizada por ROSA MARIA DE
LUNA ZANETTI, JOSÉ ZANETTI JÚNIOR e FERNANDA DE LUNA
ZANETTI contra ROBERTO GABRIEL CLARO, que tem por objeto
parte da área da Fazenda Santa Fé (ação n.
1006971-19.2019.8.26.0066), sustentando ainda que ocupam
a gleba contigua de 03 ha desde os idos de 1995.
2. A r. sentença de fls. 43/44 indeferiu a
petição inicial nos termos do art. 330, I, c.c. 485, I,
do CPC/15 por inadequação da via eleita, mas determinou a
inclusão dos ora embargantes no polo passivo da ação de
reintegração de posse n. 1006971-19.2019.8.26.0066.
3. Irresignados recorreram os embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009500-11.2019.8.26.0066 -Voto no
3
(fls. 47/58), reiterando interesse de agir com base no
art. 674 do CPC/15, insistindo que são possuidores de
parte da área em disputa nos autos da ação possessória,
pelo que pretendem a reforma da sentença para que seja
reconhecida a adequação da via eleita.
4. O recurso foi recebido e respondido
após citação dos apelados. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Buscam os apelantes, por meio dos
presentes embargos de terceiro, ser mantidos na posse do
imóvel que alegam ocupar de longa data, desde os idos de
1995,
com
a
consequente
suspensão
do
mandado
de
reintegração de posse expedido em favor dos autores da
ação
de
reintegração
de
posse
n.
1006971-19.2019.8.26.0066, como visto movida por ROSA
MARIA DE LUNA ZANETTI e OUTROS contra ROBERTO GABRIEL
CLARO.
6. Contudo se afigura que a r. sentença
reconheceu corretamente a inadequação da via eleita, já
que, para a defesa da posse, é necessário o ajuizamento
da demanda adequada, que não se considera corresponda aos
embargos de terceiro no caso, mormente que a ordem de
reintegração de posse não se confunde com constrição
prevista no art. 674, “caput”, do CPC/15.
7. Nesse sentido precedentes desta C.
Câmara: “Embargos de terceiro extintos liminarmente -
Petição
inicial
indeferida
- Posse
dos
embargados
ameaçada em virtude de ordem judicial de reintegração de
posse em respectiva ação - Alegação de ocupação legítima
- Proteção a direito que deve ser buscada por vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009500-11.2019.8.26.0066 -Voto no
4
ordinárias
-
Impossibilidade
de
inviabilizar
o
cumprimento de ordem judicial- Aplicação dos artigos 674
e 682 do Código de Processo Civil - Inadequação da via
eleita-
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apelação
no
1077394-67.2017.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto,
j. 06.02.2018); "Embargos de terceiro. Extinção sem
julgamento
do
mérito.
Art.
485,
VI, do CPC. Reconhecimento da falta de interesse de agir na
modalidade adequação. Pretensão de serem mantidos na
posse do imóvel disputado pelos embargados em ação de
reintegração de posse. Inexistência de ato de constrição
judicial. Inaplicabilidade do art. 674 do novo CPC.
Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Recurso a
que se nega provimento (...) Com efeito, dispõe o art.
674 do novo CPC, que: 'Quem, não sendo parte no processo,
sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o de penhora,
depósito,
arresto,
sequestro,
alienação
judicial,
arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá
requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de
embargos'. Na hipótese dos autos, inexiste ato de
contrição judicial, de modo que a ação de embargos de
terceiro não é via adequada para defesa da posse dos
recorrentes".
(TJSP,
Apelação
no
1005511-75.2016.8.26.0268, 16a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 28.11.2017).
8. Outrossim, verifica-se que os apelantes
foram posteriormente incluídos no polo passivo da ação de
reintegração
de
posse
n.
1006971-19.2019.8.26.0066
promovida por ROSA MARIA DE LUNA ZANETTI e OUTROS,
inclusive já tendo eles apresentado contestação, restando
esvaziada qualquer discussão de mérito no presente feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009500-11.2019.8.26.0066 -Voto no
5
especialmente
diante
do
caráter dúplice das
ações
possessórias.
9. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js